Tribunal: TJES
Processo: 5002464-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002464-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AREPEDRA BORLINI LTDA

AGRAVADO: CONSTROWINS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a fornecedora de concreto se abstenha de incluir o nome da empresa de engenharia (agravada) e de sua cliente nos cadastros de restrição ao crédito, bem como de realizar protestos, em razão de controvérsia sobre vício de qualidade do produto que teria comprometido as fundações da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de engenharia possui legitimidade ativa para pleitear a inexigibilidade de débito faturado contra terceiro (proprietário da obra); e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando obstar medidas de restrição de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As condições da ação, conforme a Teoria da Asserção, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, a partir das afirmações deduzidas pela parte autora na petição inicial.

A legitimidade ativa da empresa de engenharia decorre de sua posição como gestora técnica da obra e adquirente de fato do material, suportando diretamente o ônus de refazer as estruturas atingidas pelo concreto supostamente defeituoso.

A conduta extrajudicial da agravante, ao notificar a agravada para discutir o saldo devedor, ratifica o vínculo de direito material entre as partes e impede a posterior negação de legitimidade em sede recursal, sob pena de violação à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

A probabilidade do direito manifesta-se por meio de laudo técnico independente que atesta a desconformidade do material fornecido com as especificações contratuais.

O perigo da demora é evidenciado pelo risco de danos reputacionais e econômicos inerentes à restrição de crédito de uma empresa de engenharia no mercado.

A decisão que concede tutela de urgência para evitar negativação de débito controvertido não apresenta perigo de irreversibilidade, pois eventual improcedência da ação permitirá a cobrança posterior dos valores pelos meios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade ativa deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, bastando que a narrativa inicial demonstre liame subjetivo entre a conduta e o dano.

O faturamento direto contra o proprietário da obra não retira a legitimidade da construtora que geriu a compra e sofreu prejuízo direto por vício do produto.

Presentes a prova da desconformidade técnica do material e o risco de dano reputacional, impõe-se a manutenção da tutela que obsta o protesto e a negativação do nome do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003254-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 15.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000718-15.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 11.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto por
AREPEDRA BORLINI LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 5015760-72.2024.8.08.0030, movida por
CONSTROWINS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de incluir o nome da agravada e de sua cliente, Companhia Cacique de Café Solúvel, nos cadastros de restrição ao crédito, bem como de realizar qualquer protesto relacionado ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (id.12274778), o agravante sustenta que:
(i)
inexiste probabilidade do direito da agravada, pois o contrato de compra e venda do concreto foi celebrado entre a agravante e a Companhia Cacique de Café Solúvel, não tendo a agravada legitimidade para pleitear, em nome próprio, a inexigibilidade do débito;
(ii)
não há perigo de dano, pois a agravante nunca cobrou nem pretende cobrar da agravada os valores discutidos, mas sim da real devedora, Companhia Cacique de Café Solúvel;
(iii)
houve antecipação indevida dos efeitos da tutela declaratória, uma vez que a decisão liminar, ao impedir a cobrança contra a empresa Cacique,
“majora os prejuízos amargados em razão do inadimplemento”
.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada, permitindo que a agravante possa cobrar e/ou adotar medidas de restição de crédito e/ou protesto contra a COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL com vistas à satisfação do saldo devedor de R$ 29.301,62, lastreado nas NFs 45345, 45348, 45356, 45361, 45381, 45390, 45393 e 45395.

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da legitimidade da empresa de engenharia (Agravada) para pleitear a inexigibilidade de débito e reparação de danos decorrentes de suposto vício de qualidade em material de construção (concreto), cujo faturamento foi realizado diretamente contra o proprietário da obra (terceiro).

Registro, de início, que ao examinar o pedido liminar, para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, entendi por bem indeferi-lo sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Do exame sumário da questão trazida à apreciação neste recurso, registro, desde logo, que, diante da fundamentação esposada pela MM. Magistrada
a quo
e cotejando-a com a documentação juntada pelo Requerente na ação originária, entendo que a decisão agravada foi deferida dentro dos limites legais e com amparo nos elementos constantes dos autos.

Isso porque a MM. Juíza singular reconheceu que a plausibilidade do direito invocado pela parte autora decorre da comprovação,
por meio de laudos técnicos
, de que o concreto fornecido não atendia às especificações contratuais, caracterizando descumprimento contratual da agravante e justificando,
ao menos em sede de cognição sumária
, a alegação de inexigibilidade do débito.

Além disso, em que pese o fato de que as questões envolvendo a responsabilidade pelo pagamento do débito versado na demanda originária devam ser melhor elucidadas no decorrer do trâmite processual, tenho que, independentemente da relação contratual subjacente, a autora, a princípio, também é parte afetada pelos efeitos da cobrança do débito, uma vez que, de acordo com o documento acostado no id.55713101 dos autos originários,
a agravada recebia o concreto, registrou acerca do suposto vício do produto (concreto) e reteve ilegalmente os valores
.

Oportuno registrar, ainda, que não me parece vicejar a tese de que o
decisum
vergastado configura indevida antecipação dos efeitos da tutela de urgência, pois se limita a evitar danos de natureza reputacional e econômica da empresa agravada, sendo imperioso resguardar sua credibilidade enquanto persiste a controvérsia sobre a exigibilidade do débito.

Ademais, eventuais prejuízos suportados pela agravante podem ser revertidos caso a ação principal lhe seja favorável, após a devida instrução probatória.(...) Não há, portanto, perigo de irreversibilidade que impeça o cumprimento da decisão primeva, pois, se eventualmente reformada, o agravante poderá buscar a satisfação de seu crédito pelos meios legais adequados, inclusive contra a Companhia Cacique de Café Solúvel, a quem alega que caberia o pagamento.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, mantendo-se, por ora, os termos da decisão de 1º Grau.
(...)”

Nesta oportunidade, após o exame mais detido dos elementos constantes dos autos, não tenho dúvidas em ratificar o raciocínio então esposado quanto ao acerto da decisão agravada, sobretudo porque a jurisprudência desta Corte é uníssona ao adotar a
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação — incluindo a legitimidade ativa — devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, com base unicamente nas afirmações deduzidas pela parte autora em sua petição inicial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto. (TJES - Agravo de instrumento nº 5003254-91.2023.8.08.0000; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.03.2024)

Noutro viés, é imperioso destacar que a legitimidade exige apenas a existência de um liame subjetivo entre a conduta imputada e os danos narrados. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO – PERTINÊNCIA SUBJETIVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor.
2. As alegações dos autores demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada ao Município de Linhares e os danos narrados na inicial, o que é suficiente para lhe atribuir legitimidade passiva para a causa. 3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000718-15.2020.8.08.0000; Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.11.2020)

No caso concreto, em análise perfunctória própria deste agravo, observa-se que a agravada fundamentou sua pretensão no fato de ser a gestora técnica da obra e a adquirente de fato do concreto, suportando diretamente o ônus de refazer as fundações atingidas pelo material desconforme, de modo que, em um exame puramente abstrato, tal narrativa revela-se suficiente para conferir-lhe pertinência subjetiva na lide.

Ademais, sublinhe-se que a tese de ilegitimidade ativa sustentada pela agravante revela-se frontalmente refutada por sua própria conduta extrajudicial, uma vez que, em notificação enviada à Constrowins, a própria recorrente admitiu categoricamente ter contratado com a agravada o fornecimento do concreto que ora supostamente afirma ser estranho à lide (Id. 55713101 - pág. 1), o que configura confissão de vínculo de direito material e sugere que a posterior negação em sede recursal possa vir a caracterizar eventual violação ao princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

Reforce-se que a comunicação eletrônica via linhares@pedramix.com.br, direcionada à agravada para discutir o saldo devedor e os supostos vícios do material, ratifica que a agravante a tratava como contratante de fato, o que, em análise perfunctória, consolida a sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda e buscar a prestação jurisdicional contra as cobranças que reputa indevidas.

Neste sentido, embora as notas fiscais tenham sido supostamente emitidas contra a Companhia Cacique em razão do faturamento direto, é imperioso consignar que tal circunstância constitui mera modalidade de pagamento acordada entre as partes e não possui o condão de afastar, por ora, a legitimidade da construtora que geriu a compra e sofreu o prejuízo decorrente do vício de qualidade do produto, evidenciando-se a sua aptidão jurídica para figurar no polo ativo e propor a demanda desde o seu nascedouro.

Vencida a preliminar, a probabilidade do direito resta demonstrada pelo laudo técnico independente acostado aos autos de origem, que atestou a desconformidade do concreto.

O perigo da demora, por sua vez, é inerente ao risco de restrições de crédito em nome de empresa de engenharia, o que compromete sua saúde financeira e honra objetiva perante o mercado.

Ademais, eventuais prejuízos suportados pela agravante podem ser revertidos caso a ação principal lhe seja favorável, após a devida instrução probatória.

A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é firme no sentido de que a tutela de urgência pode ser concedida para evitar negativação indevida de débito quando houver elementos indicativos da plausibilidade da tese sustentada pelo devedor e risco de dano ou do resultado útil do processo. Vejamos:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DO SERASA E DE COBRANÇA DE MULTAS RESCISÓRIAS E MENSALIDADES CONTROVERTIDAS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.1. Uma vez que a agravante notificou a agravada via e-mail solicitando a rescisão contratual e promoveu o depósito dos valores incontroversos, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar que a agravada retire o nome da parte dos cadastros de inadimplentes se abstenha de promover a cobrança de multas e mensalidades controvertidas.
2. Verificada a presença da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano ou do resultado útil do processo, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia se impõe de forma cogente (art. 300,
caput
, do CPC). Precedentes do e. STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prejudicados os embargos declaratórios.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o juízo de origem agiu com acerto ao resguardar o crédito das empresas envolvidas até a instrução definitiva da lide.

Finalmente, cumpre registrar que o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento torna inócua a análise do Agravo Interno interposto contra o indeferimento da liminar recursal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida, e
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
(Id. 12521317), ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)